Tribunal: TJPA
Processo: 0804567-11.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3561 - Abandono de função
Data de julgamento: 2022-07-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0804567-11.2022.8.14.0000

PACIENTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE: JUÍZO DA COMARCA DE ALMEIRIM

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº 0804567-11.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001495-86.2012.8.14.0004

IMPETRANTE: DR. ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR OAB/PA 6.469

PACIENTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALMERIM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 317 C/C ART. 69, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA: HABEAS CORPUS. PREVENTIVO. CORRUPÇÃO PASSIVA. VIOLAÇÃO DO RITO DETERMINADO PELO ARTIGO 400, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do Habeas Corpus impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem, nos termos do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ____ de _________ de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Desembargador ________________________________________.

RELATÓRIO

HABEAS CORPUS PREVENTIVO Nº 0804567-11.2022.8.14.0000

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

PROCESSO DE ORIGEM: 0001495-86.2012.8.14.0004

IMPETRANTE: DR. ARIOSTO CARDOSO PAES JUNIOR OAB/PA 6.469

PACIENTE: EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ALMERIM

CAPITULAÇÃO PENAL: Art. 317 C/C ART. 69, DO CP

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

___________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Preventivo com Pedido Liminar impetrado em favor de
EDIMILSON DA CRUZ PEREIRA
, contra ato do
Juízo da Vara Criminal da Comarca de Almeirim
.

De acordo com a impetração, o Juízo a quo designou a audiência para o interrogatório do paciente para o dia 07/04/2022 por meio de despacho nos autos do processo penal nº 0001495-86.2012.8.14.0004, tendo a defesa suscitado tempestivamente na audiência do dia 19/02/2022 a ilegalidade do ato por violação do rito determinado pelo artigo 400, do Código de Processo Penal, bem como requereu a manifestação do Ministério Público como fiscal da lei.

Aduz, no entanto, que após parecer ministerial pela legalidade do ato processual, teve o pedido indeferido pelo Juízo singular.

Alega portanto, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal, o que pode lhe causar prejuízo irreversível em razão de não ter ocorrido a oitiva de todas as testemunhas arroladas nos autos, e não terem sido praticados os demais atos de instrução previstos.

Por tais razões, requer a concessão da medida liminar objetivando o trancamento da audiência de interrogatório do paciente com o consequente chamamento do feito à ordem, a fim de que seja seguido integralmente o rito do artigo 400, do Código de Processo Penal, e no mérito, a confirmação da ordem.

Os autos foram distribuídos a esta Relatoria com pedido de liminar a qual foi indeferida, solicitando-se informações da autoridade coatora bem como manifestação ministerial.

As informações foram prestadas na data de 08/04/2022, por meio do Ofício 17/2022-GAB/ALM.

O Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento e pela denegação da ordem.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A ação mandamental preenche os pressupostos e condições de admissibilidade, razão pela qual a conheço.

Alega o impetrante que foi designada audiência para o dia 07/04/2022 para qualificação e interrogatório do paciente, sendo que no dia 19/02/2022 a defesa requereu o cancelamento do ato em atenção ao rito do artigo 400 e a absolvição sumaria do acusado, porém o Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido.

Conforme se verifica nos autos, de acordo com as informações da autoridade coatora, todas as testemunhas arroladas já foram ouvidas, sendo expedida carta precatória para oitiva de outra residente fora da comarca, não sofrendo a instrução processual qualquer interrupção, razão pelo qual o feito prosseguirá, procedendo-se ao interrogatório, ainda que pendente a devolução da carta pelo juízo deprecado.

No caso em análise, observa-se que houve a devolução da carta precatória contendo a oitiva da testemunha, não havendo nulidade a ser sanada.

Nesse sentido:

HABEAS CORPUS. EXPEDIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA NÃO INVIABILIZA O REGULAR TRÂMITE DA AÇÃO PENAL. RITO DE OITIVA DAS TESTEMUNHAS. INCIDÊNCIA DO ART. 222 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. VALORAÇÃO DO SUPORTE PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.

(STF - HC: 168773 SP 0018791-64.2019.1.00.0000, Relator: MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 03/08/2021, Primeira Turma, Data de Publicação: 11/10/2021)

Ademais, a audiência prevista para o dia 07/04/2022 não foi realizada em razão da ausência injustificada do advogado do demandante.

Outrossim, conforme consta no termo de audiência em Id. 8915731 não há requerimento da defesa para o cancelamento do ato.

Ante ao exposto, conheço do presente mandamus e, no mérito,
DENEGO
a ordem impetrada, por não restar configurado nenhum constrangimento ilegal na prisão da paciente.

É como voto.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2022